Tribunal: TJMT
Processo: 0019447-64.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019447-64.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 052.317.391-11 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO - CPF: 042.803.581-76 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA - CPF: 796.108.702-87 (EMBARGANTE), FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS - CPF: 045.356.991-94 (EMBARGANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mariana Regina de Oliveira
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n. 0019447-64.2020.8.11.0042 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante.

Em síntese, a embargante afirma que a decisão é obscura, contraditória e omissa, argumentando que “
houve uma afronta aos princípios de cerceamento de defesa, individualização da pena, não culpabilidade e presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, bem como o sistema de nulidades foi ignorado
” (
sic
). Com tais considerações, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de ser absolvida por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, ver abrandado o regime inicial de cumprimento de pena. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 140557155).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. n. 143566689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Como relatado,
Mariana Regina de Oliveira
se insurge contra o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação por ele interposta, afirmando, em linhas gerais, que a decisão é obscura, contraditória e omissa, argumentando que “
houve uma afronta aos princípios de cerceamento de defesa, individualização da pena, não culpabilidade e presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, bem como o sistema de nulidades foi ignorado
” (
sic
). Com tais considerações, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de ser absolvida por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, ver abrandado o regime inicial de cumprimento de pena.

Sem razão, contudo.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIA PLEITEADA A DESTEMPO – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – ILEGALIDADE DO ACESSO, PELOS POLICIAIS, AO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAL ACESSO TENHA OCORRIDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUPERVENIENTES PRODUZIDOS A PARTIR DE FONTE INDEPENDENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE DA DROGA E ANTECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AGRAVAMENTO ATINENTE À REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ACRÉSCIMO INFERIOR À FRAÇÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CONFISSÃO QUE, MESMO QUALIFICADA, CONTRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS E ACUSADA REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DOS DEMAIS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE.

O indeferimento motivado do pedido de diligência impertinente e formulado extemporaneamente não constitui nulidade processual por cerceamento de defesa.

Havendo fundada suspeita da prática de delito, não há falar em ilegalidade da busca pessoal e/ou domiciliar, razão pela qual não podem ser descartados os elementos probatórios obtidos a partir dessa medida.

Não deve ser reconhecida a nulidade por suposto acesso indevido dos policiais aos dados dos aparelhos celulares dos acusados, quando não há nem sequer comprovação de que tal acesso ocorreu. Além disso, constatando-se que a descoberta superveniente de drogas em imóvel de propriedade dos réus teria sido inevitável, não há falar em ilicitude dos elementos de prova decorrentes dessa descoberta.

Deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias específicas do flagrante, evidenciadas pelos depoimentos prestados por policiais, em harmonia com os demais elementos do acervo probatório, demonstram que eles tinham consigo e armazenavam considerável quantidade de substância entorpecente para a comercialização, afigurando-se incabível, nessa hipótese, a absolvição dos réus ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou mesmo aqueloutra capitulada no § 3º do art. 33 do mencionado diploma normativo.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, e as agravantes, valoradas na segunda etapa, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, quando a confissão do agente, ainda que qualificada, contribui para a elucidação dos fatos e é utilizada como fundamento para o reconhecimento da autoria delitiva.

Aplicada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, não é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, sobretudo quando houver circunstância judicial desfavorável.

Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando a reprimenda fixada é superior a 4 anos ou quando o réu é reincidente em crime doloso.

Não há falar em suspensão condicional da pena quando esta é aplicada em patamar superior a 2 anos ou quando o acusado é reincidente em delito doloso.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
”

Na ocasião, os recursos dos corréus Fagner Filgueiras de Jesus, Gean Paulo Lima Nascimento e Mariana Carolina Latorre Brasil de Oliveira foram desprovidos, enquanto o apelo de
Mariana Regina
, ora embargante, foi parcialmente provido “
tão somente para reconhecer, em seu benefício, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo sua reprimenda total
(que havia sido fixada pelo juízo de primeiro grau em 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, no valor mínimo unitário)
a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, no valor mínimo unitário
”.

Com este recurso, a embargante reitera, em linhas gerais, as teses de nulidade processual por cerceamento de defesa, ilegalidade da prisão em flagrante, e insuficiência probatória para a condenação, bem como os pedidos de redução da pena e abrandamento do regime inaugural.

Em relação ao primeiro ponto, constou do voto condutor o seguinte:

“
Considerando que a maior parte das preliminares suscitadas pelos acusados em suas razões recursais se confunde com o mérito, enfrento, por ora, apenas a de nulidade do processo a partir do fim da instrução, arguida por
Mariana Regina
em virtude do indeferimento do pedido de submissão de seu aparelho celular apreendido a exame pericial.

Em síntese, a apelante afirma que tal indeferimento implicou cerceamento de defesa, na medida em que teria impedido a produção de prova voltada à demonstração de sua inocência.

Sem razão, contudo.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem com os seguintes fundamentos:

(...)

Irresignado, o defensor da apelante impetrou
habeas corpus
contra tal decisão. O
writ
foi distribuído a mim e a ordem foi denegada, por unanimidade de votos, em sessão de julgamento realizada em 20 de outubro de 2021. Confira-se a ementa do respectivo acórdão:

‘HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO VENTILADA EM MOMENTO OPORTUNO QUE ACARRETA NA PRECLUSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO – ART. 400, § 1º E ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Se a defesa deixou de arrolar testemunha e prova pericial no momento oportuno, há preclusão do tema, visto que deveria ter sido alegado já quando da realização do primeiro ato processual, o que não ocorreu.

O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, indeferir motivadamente as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (STJ, HC n. 144.058/MA)
’ (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1016401-45.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.10.2021; data da publicação: 22.10.2021).

Na ocasião, consignei o seguinte em meu voto condutor:

‘(...)
o indeferimento de diligências (perícia no aparelho celular da paciente e colheitas das imagens do local onde foi realizado o suposto flagrante) foi devidamente motivado pela magistrada singular (art. 93, IX da CF), uma vez que no presente caso não se trata de fatos novos descobertos durante a audiência de instrução, mas sim de elementos contidos primordialmente no inquérito policial que ensejou o pedido de diligências feito pela defesa da paciente.

Dessa forma, entendo que o pedido de diligências realizado pela defesa da paciente deveria ter acontecido no momento da apresentação da defesa prévia, o que não aconteceu.
’

Verifica-se, portanto, que a questão já foi decidida por este órgão colegiado, em sentido contrário ao pretendido pela apelante, inexistindo razões para modificar tal conclusão nesta oportunidade.

Assim,
rejeito
essa preliminar.
”

Por sua vez, as teses de ilegalidade da prisão em flagrante e de insuficiência probatória para a condenação foram enfrentadas em conjunto. Confira-se:

“
As demais preliminares, como mencionado, confundem-se com o mérito, razão pela qual reputo pertinente transcrever a narrativa da denúncia:

(...)

A prova da materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 116646169, pp. 6-11), o auto de apreensão (Id. n. 116646169, pp. 18-19), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 116646169, pp. 21-25) e os depoimentos obtidos ao longo das investigações e da instrução.

Ademais, conquanto os acusados
Mariana Regina
,
Fagner
e
Mariane Carolina
tenham negado a prática do crime de tráfico de drogas quando interrogados em juízo, o acervo probatório produzido não deixa dúvida de que eles, assim como o corréu confesso
Gean Paulo
, exerceram tal atividade ilícita.

Em delegacia, os policiais militares
Clerismar Santos Pereira
e
Vitor Augusto Carvalho Martins
declararam, em uníssono:

‘
QUE nesta data por volta das 15:44, a equipe da RT90 em patrulhamento tático pela avenida Gonçalo Antunes de Barros, bairro Carumbé, próximo à Pastoral do Imigrante, abordou o veículo Ford Ka, cor preta, sem placa de identificação contendo quatro pessoas em seu interior (todos os conduzidos); QUE na abordagem inicial todos desceram do veículo e foram submetidos a revista pessoal, sendo encontrado na posse deles certa quantia de maconha; QUE ainda na abordagem foi verificado que os suspeitos
GEAN
,
FAGNER
e
MARIANE
fazem uso de tornozeleiras eletrônicas; QUE diante disso, a equipe fez checagem deles junto ao talonário eletrônico e constou que todos possuem passagem por tráfico de drogas, dentre outros crimes; QUE em entrevista individualizada, a suspeita
MARIANA REGINA DE OLIVEIRA
disse que estava na companhia do seu namorado que é o suspeito
GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO
e que realizam o tráfico de drogas e que eles se utilizam de dois barracos no bairro Altos da Serra para depósito e comércio de drogas e que lá no local teria mais drogas; QUE em posse destas informações, solicitamos apoio da ROTAM Comando e foram iniciadas diligências nos endereços indicados; QUE o primeiro barraco que foi identificado como sendo da suspeita
MARIANE CAROLINA
e do suspeito
FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS
, foram encontrados quatro tabletes inteiros de substância aparentando ser maconha, bem como cinco pedaços da substância; QUE já no segundo barraco vizinho ao primeiro, que foi identificado como sendo do suspeito
GEAN PAULO
e da sua namorada
MARIANE
, foram encontrados mais seis tabletes inteiros de substância aparentando ser maconha, bem como demais materiais vinculados. Em buscas nos fundos do barraco do suspeito
GEAN
, numa parte de matagal, foram encontrados dentro de sacolas de lixo mais quinze tabletes de substância aparentando ser maconha; QUE após serem encontrados todos estes materiais, ao ser indagado o suspeito
GEAN
sobre se teria mais materiais, ele informou que na residência dos seus pais teria certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico; QUE a guarnição deslocou até a rua Pirineus, quadra 15, bairro Planalto, número 168, e lá foi em conversa com a genitora dele, esta autorizou a entrada da equipe, sendo que em buscas foi encontrada no quarto de
GEAN
a quantia de R$ 657,00; QUE por fim, diante dos fatos, todos foram algemados e conduzidos até a Central de Flagrantes sem lesão corporal, para demais providências legais da autoridade policial de plantão; QUE o veículo Ford Ka, cor preta, sem placa, chassi nº 9BFZH55L3L80003138 foi apreendido e encaminhado ao pátio da Semob via auto 035468, lavrado AITS nº 495788, 495787, ressaltando que o veículo é alugado e pertence à empresa Rent a Car Locadora de Veículos, empresa já conhecida no meio policial com histórico de aluguéis de veículos para cometimentos de crimes de roubo e tráfico; QUE inclusive o contrato de locação do veículo foi apreendido e estava no interior do citado veículo que era conduzido pelo suspeito
GEAN
e será anexado aos autos para comprovação; QUE no momento em que o suspeito
GEAN
levou a equipe nos fundos do seu quintal onde estava o restante da droga, ele tentou empreender fuga, todavia ele foi contido com técnicas de controle e submissão, causando escoriações decorrentes da resistência ativa
’ (Id. n. 116646169, pp. 12-13 e 15-16).

Ambos os policiais foram reinquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, ocasião em que ratificaram integralmente seus relatos extrajudiciais.

A propósito, tanto
Clerismar
quanto
Vitor Augusto
afiançaram que
todos
os ocupantes do veículo Ford Ka abordado tinham consigo porções de drogas e que
Mariana Regina
, quando questionada, disse que
todos eles
comercializavam substâncias entorpecentes. Outrossim, ao contrário do que alegado pelos acusados em seus interrogatórios, os mencionados policiais asseveraram que
não averiguaram os aparelhos celulares dos réus
, e que somente se dirigiram aos barracos utilizados pelos réus para o armazenamento das drogas porque
Mariana Regina
teria lhes revelado que tais locais eram utilizados para tal finalidade, bem como porque
três
dos quatro indivíduos abordados estavam sendo monitorados com tornozeleiras eletrônicas e possuíam antecedentes criminais, inclusive por tráfico de substâncias entorpecentes.

Tais depoimentos evidenciam, além da autoria do crime, a impertinência das teses preliminares de ilegalidade das buscas realizadas e de ilegalidade do suposto acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares dos acusados.

Com efeito, depreende-se dessas declarações que a abordagem inicial dos acusados se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o automóvel que ocupavam se encontrava sem placas de identificação e a Polícia Militar já havia recebido informações de que um veículo semelhante havia sido objeto de roubo, bem como pelo fato de que a região era conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Além disso, embora
Mariana Regina
suscite a ilegalidade da busca pessoal por não ter sido realizada por policial do sexo feminino, observo que não há indicação de que tenha ocorrido revista
íntima
, e mesmo que houvesse, tal circunstância, por si só, ainda que passível de apuração no âmbito disciplinar, não implicaria o descarte do material probatório obtido com tal diligência.

Em síntese, afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

(...)

Além disso, nota-se que a subsequente busca domiciliar se deu com base na revelação, pela própria apelante
Mariana Regina
, de que o corréu
Gean Paulo
mantinha mais porções de droga em seu barraco, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

(...)

De resto, como mencionado, os policiais afiançaram que não tiveram acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares dos acusados, de modo que tal alegação, por parte dos réus, afigura-se mera tentativa de inutilizar o acervo probatório com o reconhecimento de uma ilegalidade inexistente, a fim de evitar a responsabilização penal.

Diga-se de passagem que,
ainda que
os policiais tivessem consultado os aparelhos celulares dos apelantes sem a necessária autorização, tal ilicitude, à luz da teoria da descoberta inevitável (que excepciona a teoria dos frutos da árvore envenenada), não teria o condão de contaminar os elementos de prova contidos nos autos, uma vez que a ida dos policiais aos barracos e a subsequente apreensão de
outras
porções de drogas –
além daquelas já apreendidas na abordagem inicial
– teriam ocorrido, como mencionado,
com base em outras razões
, notadamente as informações prestadas por
Mariana Regina
e pela Central de Monitoramento Eletrônico, revelando o local de origem dos suspeitos.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, o relatório de investigação elaborado pelos policiais civis
Anderson Alves Xavier
e
Davilson Carvalho
(Id. n. 116646169, pp. 75-78), bem como o depoimento prestado em juízo pelo segundo, malgrado não tenham fornecido subsídios relevantes para corroborar a imputação do crime de tráfico de drogas às rés
Mariana Regina
e
Mariane Carolina
, não comprovam que elas sejam meras usuárias de substâncias entorpecentes, notadamente porque os investigadores se basearam em simples relatos de vizinhos das acusadas, os quais se limitaram a dizer que ‘
sabem
’ que elas usam drogas, mas que ‘
nunca as viram
’ comercializando tais produtos.

Como se sabe, ‘
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
’ (verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e, no caso dos autos, as circunstâncias específicas da prisão em flagrante dos acusados, a quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como o seu modo de acondicionamento e o fato de terem sido localizados petrechos comumente empregados no preparo de drogas para comercialização, são fatores que evidenciam a configuração do delito de tráfico, sem perder de vista que os quatro indivíduos já possuíam histórico de envolvimento com prática dessa natureza.

A fim de evitar tautologia, reporto-me à irretocável fundamentação invocada pela magistrada sentenciante no reconhecimento da responsabilidade dos apelantes:

(...)

Trago à colação precedentes desta Corte Estadual que se amoldam ao caso dos autos:

(...)

Assim, sem delongas,
rejeito
as demais preliminares e
mantenho
as condenações dos quatro apelantes pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.
”

Finalmente, quanto à fixação da pena, assinalou-se, no acórdão embargado, o seguinte:

“
Passo à análise dos pedidos concernentes à dosimetria da pena.

De plano, é necessário registrar que, nas duas primeiras fases da dosimetria, ou seja, na fixação da pena-base e da pena provisória ou intermediária, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da reprimenda, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por
frações
estabelecidas em lei. Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Na espécie, observo que as sanções basilares de
Mariana Regina
,
Gean Paulo
e
Mariane Carolina
foram estabelecidas em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, ou seja, 3 anos de reclusão e 300 dias-multa acima do mínimo legal, com fundamento na valoração desfavorável da
quantidade da droga
. Afinal, tem-se em perspectiva a apreensão de
mais de 20kg (vinte quilogramas)
de maconha. Cuida-se de circunstância preponderante e que certamente justifica o
quantum
de aumento utilizado pela magistrada sentenciante, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

Na segunda fase, em virtude da
reincidência,
as penas de
Mariana Regina
,
Gean Paulo
e
Mariane Carolina
foram agravadas em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, acréscimo este, diga-se de passagem,
inferior
ao parâmetro consolidado pela jurisprudência, de 1/6 sobre a pena encontrada ao cabo da etapa anterior. O acréscimo em relação a
Fagner
, pela mesma agravante,

foi ainda menor: apenas 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, provavelmente por não se tratar de reincidente
específico
.

Todavia, impõe-se o reconhecimento, da atenuante da confissão espontânea em benefício de
Mariana Regina
e
Gean Paulo
; a primeira, por ter confessado aos policiais, no momento da abordagem, que todos os ocupantes do veículo Ford Ka comercializavam drogas, bem como ter revelado a presença de mais porções de substâncias entorpecentes nos barracos dos acusados; o segundo, em caráter
ex officio
,

por ter admitido, em delegacia e em juízo, a propriedade da droga, bem como que vendia porções de substâncias entorpecentes. Embora
Mariana Regina
tenha negado a prática do delito ao ser interrogada perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório, e embora
Gean Paulo
tenha tentado isentar seus comparsas de qualquer responsabilidade, certo é que suas confissões, embora parciais, contribuíram, de alguma forma, para a elucidação dos fatos, daí por que não podem ser ignoradas na fixação de suas respectivas penas.

Nesse contexto, atenuo a reprimenda de ambos em 1/6, passando a estabelecer a reprimenda intermediária de
Mariana Regina
e
Gean Paulo
em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Por outro lado, não procede o pedido de
Mariana Regina
de reconhecimento de atenuantes inominadas, nos termos do art. 66 do CP, uma vez que nenhuma circunstância relevante, não prevista em lei, foi indicada pela apelante como fundamento apto a justificar o abrandamento de sua pena com base no mencionado dispositivo legal, da mesma forma como nenhuma outra atenuante prevista no art. 65 do CP, a não ser a da confissão espontânea, ficou caracterizada na espécie.

De resto, a
reincidência
de
Mariana Regina
é fator que inviabiliza, por completo, o pretendido reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Assim, as

penas definitivas de
Mariana Regina
e
Gean Paulo
passam a ser fixadas em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, ao passo que a de
Fagner
permanece em 9 anos e 6 meses de reclusão e 950 dias-multa, e a de
Mariane Carolina
, em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Evidentemente, à luz do
quantum
de pena imposto a cada um, bem como pelo fato de todos serem reincidentes (sem perder de vista a existência de circunstância judicial desfavorável), não há falar em abrandamento do regime estabelecido para o início do cumprimento das reprimendas reclusivas, devendo ser mantido o mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea ‘b’,
contrario sensu
, e 3º, do CP.

Também não se revela cabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, como pretende
Mariana Regina
, porquanto não ficaram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, notadamente pelo fato de a pena ser superior a 4 anos e a apelante ser reincidente.

Pelas mesmas razões, tampouco se mostra possível a suspensão condicional da pena, também pleiteada por
Mariana Regina
, na medida em que o art. 77 do CP exige, para tanto, que a pena não seja superior a 2 anos e que ‘
o condenado não seja reincidente em crime doloso
’
.”

Assim, constata-se que os vertentes aclaratórios revelam o simples inconformismo do embargante com o que decidido originalmente por esta Câmara, veiculando pretensão de rediscussão de matéria já esgotada nesta instância, não se verificando, no acórdão, os vícios apontados.

Nesse particular, é necessário registrar que a decisão judicial, seja ela uma sentença ou um acórdão, não precisa rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte, bastando que exponha, de maneira lógica e fundamentada, o convencimento do julgador acerca de uma determinada situação fática à luz das normas jurídicas pertinentes e do conjunto probatório constante dos autos, exatamente como ocorreu na espécie.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

- Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1004462-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 19.7.2022).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar, pois, como mencionado, to
dos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022